Tribunal: TJES
Processo: 5015721-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conexão
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015721-68.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVAVEIS S/A
AGRAVADO: JOAO CARLOS FERREIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu agravo de instrumento manejado para impugnar decisão interlocutória que determinou a reunião de ações conexas, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. A agravante sustentou a aplicação da tese da taxatividade mitigada, apontando risco de grave tumulto processual e inutilidade da medida caso analisada apenas em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que delibera sobre a reunião de ações conexas, à luz da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

A tese firmada no Tema 988 do STJ admite mitigação do rol do art. 1.015 do CPC apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas na apelação.

A mera alegação de risco de tumulto processual, desacerto procedimental ou atraso não configura urgência suficiente para admitir o recurso fora das hipóteses legais.

A decisão que determinou a reunião das ações não se enquadra nas hipóteses legais nem demonstra urgência qualificada que torne inócua a futura análise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC somente se aplica quando demonstrada urgência qualificada, consistente na inutilidade da apreciação da matéria em sede de apelação.

A decisão que reúne ações conexas em diferentes fases processuais não enseja, por si só, o cabimento de agravo de instrumento fora das hipóteses legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015721-68.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S. A.

AGRAVADO: JOÃO CARLOS FERREIRA RODRIGUES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO

A
controvérsia reside na análise do cabimento do
a
gravo de
i
nstrumento interposto contra decisão que delibera sobre a reunião de ações conexas, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Conforme a sistemática processual vigente, o rol de decisões recorríveis por
a
gravo de
i
nstrumento, elencado no art. 1.015 do CPC, é taxativo. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, estabeleceu a tese da taxatividade mitigada, permitindo o manejo do recurso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Nas razões do recurso
a
agravante alegou, em síntese, que a hipótese dos autos se amolda à tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ; que a urgência está configurada na medida em que a manutenção da decisão de primeiro grau – que reuniu ações em estágios processuais totalmente distintos – viola frontalmente o art. 55, § 1º, do CPC, e gera risco de grave tumulto processual;
e que
o julgamento do tema apenas em
a
pelação resultaria na inutilidade da medida, atrasando processos mais avançados.

É fundamental reiterar que a urgência apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC não se configura pelo simples incômodo ou risco de uma tramitação processual menos eficiente. O requisito é mais rigoroso, exigindo que o não conhecimento imediato do recurso implique a inutilidade prática da posterior apreciação da matéria em
a
pelação,
o que não ocorre no caso.

Assentado o entendimento de que a decisão de primeiro gau impugnada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.